Tribunal: TJMT
Processo: 1011174-87.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011174-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL DE SOUZA PAULINO - CPF: 003.343.221-03 (APELANTE), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (ADVOGADO), CLAUDIO PAULINO DOS SANTOS - CPF: 381.664.104-00 (ADVOGADO), MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA - CPF: 782.408.751-49 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA - CNPJ: 01.377.357/0001-56 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA - CNPJ: 01.377.357/0001-56 (REPRESENTANTE), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS – ACOLHIMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ACOLHIMENTO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELO NÃO CONHECIDO.

“(...) Conforme atual entendimento da Corte Especial do STJ, no REsp 1129215/DF, o recurso de apelação manejado antes da prolação da decisão nos embargos de declaração deve ser ratificado pela parte apelante, quando houver alteração da sentença pela decisão proferida nos embargos. A ausência de tal ratificação implica em sua intempestividade e, via de consequência, em sua inadmissibilidade (...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.16.001004-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 09/04/2019)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GABRIEL DE SOUZA PAULINO
, em face da sentença proferida pelo Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de

Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos c.c Obrigação de Fazer nº 1011174-87.2017.8.11.0041 movida em desfavor de Marcos
GIUBERT SUCENA RASCA e HOSPITAL ORTOPÉDICO
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados
e, após o provimento parcial de embargos de declaração,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no importe de 8% (oito por cento) em favor do patrono do 1º réu e no importe de 8% (oito por cento) em favor do patrono do 2º réu, sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC, os quais suspendo a exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos da parte autora deixe de existir, conforme §§ 2º e 3º, do art. 98, do CPC.

O Apelante argumenta que “(...) propôs o presente procedimento em virtude de ato ilícito (ERRO MÉDICO) decorrente do procedimento de cirúrgico na perna esquerda do apelante, a qual ficou fora da normalidade, em razão da negligência (conduta displicente), imprudência (ação arriscada) ou imperícia (falta de preparo ou de conhecimentos profissionais), pois não pode o apelante em virtude de uma queda acidental, após a cirurgia, ficar com a perna deformada, ou seja, “manco” e ainda, não conseguir unir seus pés ao mesmo tempo, como qualquer outra pessoa”. (ID. Num. 130039920 - Pág. 2)

Aponta as seguintes incongruências: 1 - O laudo utilizado pelo Magistrado sentenciante é do médico – Dr. Ivo Antonio Vieira – especialista em urologia e não em ortopedia; - não foram utilizados os laudos periciais anexados pelo Apelante, ferindo o princípio do contraditório e ampla defesa; 2- ausência de capacidade técnica do médico urologista para analisar se o procedimento foi realizado de forma correta ou não, ou se existiu nexo causal entre as sequelas do autor/apelante e a cirurgia realizada; 3- que o juiz desconsiderou o fato do autor residir em outra comarca (com distância de mais 3.000 km), não deferindo a audiência de forma virtual, aceita em diversas comarca do país; 4- não observância da fragilidade da parte autora em produzir provas de que o procedimento cirúrgico não ocorreu da forma devida, devendo-se inverter o ônus da prova; 5- -ausência de abandono de tratamento por parte do autor/apelante.

Defende a responsabilidade objetiva e o nexo causal, dando ensejo ao dano moral “in re ipsa”.

Requer “(...) o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença, haja vista o error in judicando, julgando procedente o pedido deduzido, condenando os Apelados ao pagamento dos valores corrigidos, bem como arcar com a cirurgia para corrigir a sequela que carrega o apelante. Requer-se os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios. Requer a desconsideração da conclusão pericial do Dr. Ivo Antonio Vieira CRM 1043, por não ser especialista em ortopedia. Pede-se, ainda, se necessário, que seja analisada, preliminarmente, situação do juiz natural, bem como a necessidade de abertura de instrução processual para a instrução processual pois houve, CERCEAMENTO DE AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL, ante a certeza da prestação de serviços pelas partes litigantes, podendo gerar a nulidade da sentença. Requer que todas as intimações sejam publicadas em nome da Claudio Paulino dos Santos OAB/AL nº 13.123”. (ID. Num. 130039920 - Pág. 11).

Em contrarrazões, HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA, apresenta contrarrazões, alegando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de ratificação do apelo após o provimento dos embargos de declaração.

No mérito, pede que o recurso seja desprovido e que seja revogado o benefício da justiça gratuita. Subsidiariamente, pugna para que o valor devido a título de indenização seja arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como que a correção monetária e atualização dos juros ocorra desde o arbitramento.

Também em contrarrazões, MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, pede que o apelo seja desprovido e que sejam majorados os honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R

Em sede de contrarrazões, HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA, levanta a preliminar de não conhecimento da apelação cível, pois após o julgamento dos embargos de declaração, não houve ratificação do apelo.

A preliminar deve ser acolhida, pois foi protocolizada apelação cível e, após isso, foram apreciados Embargos de Declaração, os quais foram providos parcialmente:

“(...)
Mostrando-se, como se vê, omissa a sentença em relação a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais,
dou parcial provimento aos embargos de declaração
para acrescentar a sentença quanto a esse ponto, com fulcro no art. 494, I, c/c art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, cuja parte dispositiva passará a constar do seguinte teor:

“
Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,
os quais fixo no importe de 8% (oito por cento)
em favor do patrono do 1º réu e
no importe de 8% (oito por cento)
em favor do patrono do 2º réu, sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC, os quais suspendo a exigibilidade até que a situação de insuficiência de recursos da parte autora deixe de existir, conforme §§ 2º e 3º, do art. 98, do CPC
”.

No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença (...)”.

Diante disso, ante a ausência de ratificação, é imperiosa a conclusão de não conhecimento do recurso.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO APELO APÓS JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTAMENTO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL DADA EM GARANTIA À CÉDULA DE PRODUTO INDUSTRIAL – MANEJO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA E DISPARIDADE PROCEDIMENTAL CONFIGURADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO DA BASF DESPROVIDO E DO MARCELO ZANDONADI E OUTRO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que só será exigida a obrigação de ratificação da apelação quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior, o que não ocorreu na espécie. O fato da Cédula de Produto Rural ter sido dado em garantia à Cédula de Crédito Industrial que embasou a execução por quantia certa não faz seu emitente, que não figurou como devedor deste último título, legitimado para estar no presente feito executivo, do mesmo modo que não autoriza a mescla entre os ritos procedimentais previstos para a execução por quantia certa e a execução para entrega de coisa. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados quando não atendidos os requisitos. (N.U 0003275-40.2008.8.11.0051, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO E COBRANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS - ALTERAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA - REFLEXOS QUANTO A PARTE APELANTE - RATIFICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL - AUSÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - RECONHECIMENTO. Conforme atual entendimento da Corte Especial do STJ, no REsp 1129215/DF, o recurso de apelação manejado antes da prolação da decisão nos embargos de declaração deve ser ratificado pela parte apelante, quando houver alteração da sentença pela decisão proferida nos embargos. A ausência de tal ratificação implica em sua intempestividade e, via de consequência, em sua inadmissibilidade. Tal é o caso dos autos, haja vista que o recurso de apelação foi manejado pelo réu antes que fosse proferida a decisão que julgou os embargos e modificou parcialmente a sentença, sendo de notar que tais alterações operaram efeitos significativos para a parte ré/apelante. Ressalte-se que o apelante foi regularmente intimado acerca da publicação da decisão que acolheu os embargos e alterou a sentença, quando, então, deveria ter ratificado seu recurso de apelação. Em face da ausência de ratificação do seu recurso de apelação, a tempo e modo, impõe-se o acolhimento da preliminar arguida de ofício e o não conhecimento do recurso de apelação manejado. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.16.001004-8/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 09/04/2019)”.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar e
NÃO CONHEÇO
a apelação interposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022